Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-28.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL.ICP-BRASIL. CERTISIGN. ART. 11, DA LEI No 11.419/06.

1. O art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/06, que regula a informatização do processo judicial, dispõe que é considerada assinatura eletrônica para fins de identificação inequívoca do signatário do documento a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, na forma de lei específica; e a realizada mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

2. O documento produzido em meio eletrônico, assinado no Portal de Assinaturas Certisign com identificação por biometria facial e código numérico que permite aferir sua autenticidade, deve ser considerado original, em consonância com o que dispõe o art. 11, da Lei no 11.419/06.

3. Apelo provido.